Tribunal: CARF
Processo: 10711.723164/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723164/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.768 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
SCHRYVER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723164/2013-79
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723164/2013-79

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 11/04/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 11):
A empresa SCHRYVER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 00.425.661/0001-69,
conforme tela do sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 14, cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 15 (Anexo I),
deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados - CEs-
Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 16 do presente Auto de
Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido
gerado dessa forma um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados referentes
aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados relativos a estes
conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos do sistema Siscomex
Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 17 a 21, aos Manifestos de Carga (colunas 4,
5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no Porto do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e
10), cujos extratos formam o Anexo IV, às fls. 22 a 27. Em todos os casos listados, o
Conhecimento Genérico - Máster - (coluna 3) relativo a cada CE Mercante Agregado
incluído fora do prazo (coluna 1) teve como porto de destino o Porto do Rio de
Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no porto
de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que constam nos
extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para que a empresa
SCHRYVER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, na qualidade
de transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos
eletrônicos filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III combinado
com o art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n°
899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as informações
referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões dos conhecimentos
filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas folhas iniciais dos extratos
dos conhecimentos no Anexo II, demonstrando o caráter intempestivo das mesmas.
Todos os dados mencionados foram obtidos em consultas específicas nos sistemas
Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa SCHRYVER DO BRASIL
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA procedeu à desconsolidação da carga
incluindo o C.E.-Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723164/2013-79

11 e 12, que por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas
colunas 9 e 10, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
A seguir reproduzimos a mencionada tabela (Anexo II), juntada à fl. 16, com os
dados das infrações constatadas pela autoridade aduaneira:

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 32-49.
Mediante o acórdão acostado às fls. 75-92, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 110-132, por meio do qual, em apertada síntese: (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva, pois, segundo a recorrente, a obrigação pelo registro das informações
pertinentes à mercadoria é da empresa responsável pelo transporte, é incorreta a pretensão de
imputar ao agente desconsolidador ou agente de carga, meros mandatários, a penalidade de
descumprimento dos prazos fixados na legislação, a recorrente nada mais é do que agente
desconsolidador nacional e, dessa forma, não pode ser responsabilizada pela infração, o Poder
Judiciário vem reconhecendo essa questão; (ii) afirma que o suposto atraso na prestação de
informações não acarretou prejuízo à fiscalização aduaneira, ocorreu apenas atraso na prestação
das informações acerca das cargas trazidas a território nacional e por período de tempo
irrelevante do ponto de vista fiscal/aduaneiro, em nenhum momento a impugnante teve a
intenção de obstruir os mecanismos de fiscalização, tanto que todas as informações sobre as
informações sobre as cargas já estavam lançadas corretamente no SISCOMEX-CARGA antes da
liberação de qualquer desses embarques; (iii) aduz que a aplicação de tais multas caracteriza
indelével caráter arrecadatório, e, dessa forma, impõe-se o afastamento das penalidades
pretendidas através do presente auto de infração, bem como que o afastamento da multa é
medida administrativa que se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de aplicação obrigatória no processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, conforme expresso no artigo 2o da Lei n° 9.784/99, não se pode
admitir que os atos praticados pelo órgão administrativo imponham ao administrado ônus
indevido, desarrazoado ou desproporcional; (iv) argumenta que, sem nenhuma provocação da
autoridade fiscal, espontaneamente imputou as informações devidas assim que recebeu as
informações necessárias, mesmo não tendo sido ela a responsável pelo cometimento dos erros ou
atrasos, de sorte que requer a inaplicabilidade da pena em questão baseada na denúncia
espontânea.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723164/2013-79

Por fim, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, e, caso superada a
preliminar, seja provido o presente Recurso Voluntário para o fim de reconhecer a não aplicação
da multa.

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Responsabilidade do Agente de Carga
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois, segundo ela, a obrigação
pelo registro das informações pertinentes à mercadoria é da empresa responsável pelo transporte;
é incorreta a pretensão de imputar ao agente desconsolidador ou agente de carga, meros
mandatários, a penalidade de descumprimento dos prazos fixados na legislação; a recorrente
nada mais é do que agente desconsolidador nacional e, dessa forma, não pode ser
responsabilizada pela infração; e, por fim, o Poder Judiciário vem reconhecendo essa questão.
Tais alegações não merecem acolhida, consoante a seguir fundamentado.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
A sujeição passiva da recorrente está disposta no art. 37 do Decreto-Lei 37/66, o
qual dispõe acerca da obrigação do transportador e dos demais intervenientes aduaneiros de
prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do
prazo estabelecido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723164/2013-79

e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(destaque nosso)
Na Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, o termo transportador compreende o
agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem
conhecimento de carga:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(destaques nosso)
O artigo 18 da IN RFB 800/2007 é específico quanto à obrigação do agente de
carga, consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da desconsolidação,
in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema
de controle.
Assim sendo, em relação às operações de desconsolidação que executou, a
recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro no País, de modo que era dela
a responsabilidade de proceder o registro tempestivo dos dados sobre as operações que executou.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a súmula
a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723164/2013-79

Logo, a recorrente deve ser mantida no polo passivo da autuação, porque há
expressa previsão legal nesse sentido.
Forte nesses argumentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Intenção do agente e existência de prejuízo à Fiscalização
Afirma a recorrente que o suposto atraso na prestação de informações não
acarretou prejuízo à fiscalização aduaneira; ocorreu apenas atraso na prestação das informações
acerca das cargas trazidas a território nacional e por período de tempo irrelevante do ponto de
vista fiscal/aduaneiro; bem como que em nenhum momento a impugnante teve a intenção de
obstruir os mecanismos de fiscalização, tanto que todas as informações sobre as informações
sobre as cargas já estavam lançadas corretamente no SISCOMEX-CARGA antes da liberação de
qualquer desses embarques.
Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente
pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, infiro que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação e, portanto, as supracitadas alegações
recursais não afastam a responsabilidade da recorrente.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723164/2013-79

Caráter arrecadatório da multa e violação ao artigo 2o da Lei 9.784/99
Aduz a recorrente que a aplicação de tais multas caracteriza indelével caráter
arrecadatório, e, dessa forma, impõe-se o afastamento das penalidades pretendidas através do
presente auto de infração; bem como que o afastamento da multa é medida administrativa que se
impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de aplicação
obrigatória no processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, conforme
expresso no artigo 2o da Lei n° 9.784/99; e ainda que não se pode admitir que os atos praticados
pelo órgão administrativo imponham ao administrado ônus indevido, desarrazoado ou
desproporcional.
Tais argumentos não procedem, uma vez que as aludidas multas foram aplicadas
em estrita observância à disposição legal (art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03), de aplicação obrigatória pela autoridade
aduaneira, a qual deve aplicar o valor disposto em lei para a penalidade, sem apreciar se o valor
tem ou não caráter arrecadatório.
Também não houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
dispostos no artigo 2o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, uma vez que, no caso de
aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade aduaneira, cuja atividade é vinculada
e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), tão
somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não podendo alterar ou deixar de
aplicar esse valor sob o argumento da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente argumenta que, sem nenhuma provocação da autoridade fiscal,
espontaneamente imputou as informações devidas assim que recebeu as informações necessárias,
mesmo não tendo sido ela a responsável pelo cometimento dos erros ou atrasos, de sorte que
requer a inaplicabilidade da pena em questão baseada denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723164/2013-79

Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 144
DF CARF MF
Original